Tribunal: TJMT
Processo: 0042913-08.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0042913-08.2011.8.11.0041
RECORRENTES: PAULO CLECIO FERLIN e ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO
RECORRIDOS: PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA
JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR
SERGIO JOSE SCALASSARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO CLECIO FERLIN e ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 24609483):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - NOTA PROMISSÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e a decisivo possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Inexigível a dívida consubstanciada no título executivo atrelado ao instrumento particular de confissão de dívida com garantia de avalistas, que perdeu o seu objeto.
Não há que se falar em duplicidade da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a autonomia processual dos embargos à execução, que por se tratar de verdadeira ação de conhecimento que visa desconstituir o título executivo, comporta o arbitramento da verba honorária independente do feito executivo.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0042913-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração, sob Id. 26147984, decidiu-se, in verbis (Id. 5335147):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.
“(...)II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios.
Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes.
III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC.
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).”
(N.U 0011400-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Alega violação aos artigos 783 e 784, inciso I do CPC/15, correspondentes aos artigos 586 e 585 inciso I do CPC/73 respectivamente, uma vez que a execução é fundada em título que preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, argumentando que não poderia ter ocorrido a dilação probatória no caso dos autos, e que o instrumento de confissão de dívida fez lei entre as partes, onde os recorridos teriam renunciado a contestação de valor ou procedência da dívida.
Alega ainda violação ao artigo 85, §2o do CPC, uma vez que os honorários advocatícios teriam sido fixados em valor exorbitante e desproporcional posto que a ação executiva teria sido extinta sem resolução do mérito.
Recurso tempestivo (Id. 56467105).
Contrarrazões sob Id. 58175479.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 783 e 784, inciso I do CPC/15, correspondentes aos artigos 586 e 585 inciso I do CPC/73, ressalta-se que para verificar se a execução é fundada em título que preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e que o instrumento de confissão de dívida fez lei entre as partes, onde os recorridos teriam renunciado a contestação de valor ou procedência da dívida, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A pretensa análise sobre a presença dos requisitos a fim de conferir efeito suspensivo à demanda exige o revolvimento dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, providência descabida no âmbito da instância especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas é título apto a embasar execução extrajudicial.
3. O STJ entende que, nos casos de execução de título executivo extrajudicial, a caução é dispensável, conforme preceitua a legislação processual.
4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese.
5. Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre a legitimidade da matriz para responder à demanda, seria imprescindível o reexame das provas contidas nos autos, medida inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. Com relação à ausência de liquidez do título, a revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
7. Observa-se que a agravante não impugnou o fundamento do aresto combatido, no sentido de afastar a proibição de celebração de obrigações em moeda estrangeira, quando a credora tenha domicílio ou resida no exterior, não descaracterizando o caráter executório da obrigação assumida. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles?.
8. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelo acórdão impugnado, no tocante à memória de cálculo dos valores devidos, necessariamente demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito da presente instância especial, de acordo com a Súmula n. 7/STJ.
9. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, baseada na teoria finalista, "a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizado como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante" (AgRg no AREsp 768.033/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
10. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
11. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
12. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1611588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §2o do CPC, está amparada na assertiva de que os honorários advocatícios teriam sido fixados em valor exorbitante e desproporcional posto que a ação executiva teria sido extinta sem resolução do mérito.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HIPÓTESES INOCORRENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade.
3. O Tribunal estadual consignou que o percentual dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa, observou os requisitos definidos em lei: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.
4. Não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada em 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa, reservando-se a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do NCPC às excepcionais hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1650659/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Igual entendimento é aplicado à controvérsia se acerca da alegação de que não poderia ter ocorrido a dilação probatória no caso dos autos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA EXAMINADA PELA CORTE A QUO. SÚMULA 7. I - Descabe condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. II - Não se faz necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito. III - Se o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, decidiu que o tema era cognoscível de ofício e que não demandava reexame de provas, incabível a esta Corte manifestar-se em sentido diverso. Isso porque, para acolher a pretensão recursal do agravante seria preciso que esta instância extraordinária adentrasse à análise dos aspectos examinados pela origem para determinar se houve ou não dilação probatória na apreciação da exceção de pré-executividade, o que, invariavelmente, atrairia o óbice da súmula 7/STJ. IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1173710/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV